Tribunal: TJDFT
Processo: 0726217-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONHECIMENTO. DIALETICIDADE. SENTENÇA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AÇÃO REGRESSIVA. CONTRATO DE SEGURO. VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VALOR DO SALVADO. ABATIMENTO. EXTENSÃO DO DANO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR ÍNFIMO. FIXAÇÃO EQUITATIVA.
1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte, ainda que se arvorando dos mesmos fundamentos consignados na Instância singular, atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade.
2. Não há negativa de prestação jurisdicional quando a sentença aprecia o tema e decide em confronto com os argumentos elencados pelas partes.
3. O valor do salvado alienado pela seguradora deve ser abatido da quantia ressarcitória, a fim de que o causador do acidente suporte a efetiva extensão do dano.
4. O termo inicial dos juros moratórios deverá recair na data do evento danoso nos casos de responsabilidade extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e do Verbete 54/STJ.
5. Quando a verba honorária calculada sobre o valor da condenação representar quantia ínfima, poderá o julgador fixá-la equitativamente, a fim de remunerar o patrono de maneira adequada.
6. Recurso não provido.